Tribunal: TJMT
Processo: 1005192-29.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005192-29.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Márcio Vidal (Convocado), Dr. Alexandre Elias Filho.)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – ANULAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMIDADE – REQUERIDA A NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – LEGITIMIDADE DO PROCON PARA RECONHECIMENTO DA INFRAÇÃO E APLICAÇÃO DA MULTA – DECISÃO ADMINISTRATIVA REGULARMENTE MOTIVADA – VALOR DA MULTA APLICADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal, de modo que, em sendo observados esses critérios no caso concreto, não há falar em desproporcionalidade da penalidade cominada.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por CLARO S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de ação anulatória de multa administrativa c movido em face do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedente a pretensão inaugural, condenando a empresa apelante ao pagamento de honorários advocatícios em 10% do valor da causa.

Inconformada, a empresa recorrente aduz a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário no ato administrativo que ensejou a aplicabilidade da multa.

Defende a nulidade da multa aplicada pelo órgão administrativo, ao argumento de que nenhum dispositivo da legislação consumerista foi infringido.

Em outro viés, assinala que o valor fixado para a multa é desproporcional e fere os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como os princípios do não confisco e da legalidade.

Nessa linha, requer seja dado provimento ao recurso para que seja declarada a nulidade do ato administrativo que aplicou a multa ou, subsidiariamente, seja reduzido o valor da sanção.

Contrarrazões no id. 97979109.

Inexiste parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Consoante relatado, tem-se em perspectiva recurso de apelação cível interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória de multa administrativa proposta pela empresa apelante em face do Estado de Mato Grosso.

Após detida análise do caderno processual, verifica-se que o recurso não merece provimento.

No caso, a penalidade aplicada pelo PROCON Estadual foi resultante do procedimento administrativo n. 0410-003.056-0, iniciado por auto de infração que aponta irregularidades no Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

Os contatos telefônicos ao SAC da empresa, efetuados pelos servidores do órgão, referem-se ao exercício da função de fiscalização, visando identificar desconformidades com as normas legais, a fim de melhorar os serviços prestados ao consumidor.

É cediço que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto no 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto estabelece, no inciso X do art. 3o c/c inciso III do art. 4o, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90, não restando dúvidas, portanto, acerca de sua competência para aplicação de multas.

De igual modo, a aplicação de sanções administrativas por infração ao Código de Defesa do Consumidor encontra respaldo no art. 56, inc. I e parágrafo único, do CDC:

“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa;

(...)

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.”

Nessa esteira, por ser o PROCON o órgão competente para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas no ordenamento jurídico, consolidou-se o entendimento de que a atuação do Poder Judiciário sobre as decisões administrativas do PROCON se limita apenas ao exame de sua legalidade ou não.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA. Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal. A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato. Recurso conhecido, mas não provido.” (TJMG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis/3a Câmara Cível, data de julgamento: 05/06/2014, DJe: 13/06/2014).

Em relação à alegada nulidade do procedimento/ato administrativos, verifica-se que o referido procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON foi realizado dentro dos trâmites legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa, tendo a apelante sido intimada de todos os atos processuais ali praticados.

A esse respeito, consignou o magistrado de instância singular:

“O auto de infração que originou o crédito em discussão constatou que a autora infringiu os artigos 3o, 4o caput e §§1o e 3o, 8o, 9o, 13, 15, § 3o e 7o, do Decreto Federal no 6.523/08, bem como os artigos 6o, X e 20, §2o, da Lei Federal no 8.078/90.

Regulamente notificada, a autuada apresentou impugnação (id. 817966 - Págs. 14-20).

Decisão administrativa (id. 817966 - Pág. 31) analisou as infrações apontadas e as alegações da autora, concluindo que não foi apresentado nenhum elemento apto a infirmar a presunção de veracidade dos fatos descritos pelo fiscal. Houve a individualização da sanção, considerando-se as agravantes de reincidência e de infração contra pessoas com deficiência, majorando-se a pena em 1/3 por se tratar de mais de uma infração.

A autora apresentou recurso administrativo (id. 817976 - Pág. 8 – id. 817977 - Pág. 9), ao qual foi negado provimento, em decisão devidamente fundamentada (id. 817989 - Págs. 4-13).

Do exposto, é certo que o processo administrativo tramitou de forma regular, sendo apurados os fatos/responsabilidade e, sobretudo, com observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tudo em consonância com o disposto artigo 5o, LIV e LV da CR/88.

Neste aspecto, merece respaldo a presunção de legitimidade que emana do ato administrativo que, “in casu”, não se observa qualquer fundamento arguido pela parte autora capaz de retirar sua higidez. Por outro lado, é cediço que independem de prova os fatos “em que cujo favor milita presunção legal de existência ou veracidade.” (art. 374, III, CPC).

As alegações de que menu inicial constava (na data da infração) com opções de contato com o atendente, de reclamação e cancelamento, que não condicionou o acesso ao fornecimento de dados do consumidor e que seu site constava de forma clara o SAC para deficientes auditivos, não foram devidamente comprovadas.

As normas referentes ao SAC, aplicáveis aos fatos em discussão, estão em conformidade com os princípios de proteção ao consumidor, com a consideração de sua condição de vulnerabilidade, os deveres de informação clara e adequada quanto aos serviços contratados, bem como a busca na melhora dos serviços para atendimento aos consumidores, que por diversos motivos não apresentam suas demandas ao PROCON ou ao Judiciário.

Registro que se encontra consagrado em nosso Direito o princípio constitucional de que não se pode eximir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito, este poder deve se limitar apenas ao objeto do controle exercido por este princípio, que há de ser, unicamente o da legalidade, sendo-lhe vedado se pronunciar sobre a conveniência, oportunidade ou eficiência do ato em exame, ou seja, sobre o mérito do ato administrativo. Assim, caberia à autora o ônus de demonstrar a desproporcionalidade na aplicação de pena, irregularidade formal do processo, o desvio de finalidade e a obediência aos princípios constitucionais, e, neste ínterim, inexistem indicativos de qualquer irregularidade nos autos do procedimento administrativo.” (id. 97979099)

Com isso, não se vislumbrando mácula no processo administrativo, não compete ao judiciário adentrar no mérito do ato, que, repita-se, não se encontra eivado de vício que careça de saneamento.

Além disso, ao inverso do quanto argumentado pela apelante, nota-se que a penalidade aplicada foi devidamente precedida de dosimetria da pena.

Logo, a alegação de que houve violação ao princípio da motivação, deve ser, de plano, afastada.

Por fim, não subsiste a alegação da recorrente de que o valor arbitrado para a multa é exorbitante.

Sabido que a aplicação da multa prevista em lei tem natureza punitiva, visando coibir as infrações às normas de proteção ao consumidor, nos termos do artigo 5o do Decreto no 2.181/97, verbis:

“Art. 5o Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

Cumpre consignar que a penalidade de multa imposta pelo PROCON encontra amparo no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Por sua vez, o artigo 57 do CDC prevê que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. In verbis:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 8.703, de 6.9.1993).

Nesse contexto, vê-se que a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa. Vale dizer, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal, o que restou evidenciado no caso.

Na esfera administrativa, a multa cominada totaliza o valor de R$ 248.000,00 (duzentos e quarenta e oito mil reais), valor razoável e proporcional ao fato atribuído à apelante, aliada à quantidade e gravidade das infrações, poder econômico do infrator e o proveito econômico por ele auferido.

Desse modo, tem-se que a multa administrativa foi fixada dentro dos parâmetros legais, máxime em razão da gravidade da infração disposta no auto de infração e da condição econômica do fornecedor, de modo que não se evidencia a alegada desproporcionalidade do valor fixado administrativamente.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto, mantendo intacta a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021